Tribunal: TJDFT
Processo: 0732356-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732356-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBTRAÇÃO DE CARTÕES BANCÁRIOS NA RESIDÊNCIA ONDE O AGENTE EXERCE O OFÍCIO DE CUIDADOR DE IDOSOS. EXISTÊNCIA PRÉVIA DE CREDIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser mantida a qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, quando o réu, valendo-se do ofício de cuidador de idosos e da confiança que lhe foi conferida, subtrai cartões bancários na residência em que trabalha. 2. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelo TJMG ao artigo 155, caput, do Código Penal, porque a mera existência de vínculo empregatício não é suficiente para configurar a qualificadora do abuso de confiança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso interpretativo relacionado com a interpretação dada ao artigo 155, caput, do CP. Isso porque o afastamento da qualificadora do abuso de confiança demanda ampla cognição do acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgRg no AREsp n. 1.896.511/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015